Tribunal: TJSP
Processo: 1000614-71.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - Autora não inscrita como profissional no respectivo órgão de classe. Inaplicabilidade da Lei 4.886/65. Precedentes do STJ e deste C.TJSP. Relação juridica que se rege pelas disposições do Código Civil. Comissões que, conforme a prova pericial produzida, não foram pagas. Remuneração pelos serviços prestados que é devida. Validade da cláusula

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - Autora não inscrita como profissional no respectivo órgão de classe. Inaplicabilidade da Lei 4.886/65. Precedentes do STJ e deste C.TJSP. Relação juridica que se rege pelas disposições do Código Civil. Comissões que, conforme a prova pericial produzida, não foram pagas. Remuneração pelos serviços prestados que é devida. Validade da cláusula contratual que dispõe sobre o estorno das comissões pagas em caso de cancelamentos, inadimplementos ou fraude na ativação da linha contratada. Constatação, pela prova pericial, do pagamento de comissões posteriormente estornadas. Ausência, contudo, de prova que competia à ré a respeito dos cancelamentos, inadimplementos ou fraude na ativação da linha contratada. Relatórios unilaterais produzidos pela ré que não são hábeis a comprovar fato impeditivo do direito da autora. Sentença mantida.

Recurso não provido.